Tribunal: TJDFT
Processo: 0732231-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732231-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MC COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: KENNEDY SANTOS DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA. contra a decisão proferida na execução de título extrajudicial n. 0715980-38.2018.8.07.0003, movida em desfavor de KENNEDY SANTOS DE SOUSA, que indeferiu as pesquisas SISBAJUD reiterada, RENAJUD e INFOJUD (INFOSEG) ao fundamento de falta de prova da alteração da situação econômica do réu e ONR (SREI) por serem acessíveis por particular; SNIPER por ter dados de sistemas já pesquisados e CNIB por servir apenas para integrar a indisponibilidade de bens aos magistrados. O agravo ainda pede o registro do agravado no SERASAJUD e a pesquisa PREVJUD não buscadas no pedido de origem. Assim, considerando o preceituado nos artigos 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência para possibilitar ao agravante se manifestar, caso queira, sobre eventual indevida inovação recursal em sede de agravo de instrumento. Para a manifestação, fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator